Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-71.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030275-71.2021.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[P. R. S. - CPF: 073.857.171-79 (EMBARGADO), JOYCE BRAGA - CPF: 024.737.991-30 (ADVOGADO), LUCILAINE DIAS REIS SELA - CPF: 631.404.971-72 (EMBARGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (APELADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (APELANTE), P. R. S. - CPF: 073.857.171-79 (EMBARGANTE), JOYCE BRAGA - CPF: 024.737.991-30 (ADVOGADO), LUCILAINE DIAS REIS SELA - CPF: 631.404.971-72 (EMBARGANTE), LUCILAINE DIAS REIS SELA - CPF: 631.404.971-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

1. Sendo os honorários de sucumbência fixados em percentual aplicado sobre o valor condenatório, não pode o órgão recursal, ao aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, fixá-los por apreciação equitativa.

2. Correção do vício para majorar os honorários ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, afastando a apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
AIRBNB BRASIL SERVIÇOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA
, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários ao valor de R$ 2.000,00.

A embargante alega a ocorrência de contradição. Afirma que no julgamento de embargos de declaração interpostos contra a sentença, o juiz da causa afastou o arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência, fixando-os no patamar de 10% sobre o valor condenatório, de modo que o acórdão não poderia arbitrá-los novamente por equidade.

Contrarrazões no id. 182457659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

A sentença que decidiu os embargos declaratórios interpostos na origem afastou o arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação.

Logo, ao majorar os honorários de forma equitativa, no patamar de R$ 2.000,00, o acórdão incorreu em erro material e
reformatio in pejus
.

Reconhecido o vício e tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado, bem como o não provimento do apelo da ré agravante, os honorários devem ser majorados ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para afastar o arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência e, com base no art. 85, §11, do CPC, fixá-los no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023